Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-44.2020.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004625-44.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 013.035.411-22 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1004625-44.2020.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Eduardo Soares de Oliveira

Apelada:
Energisa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURA ADIMPLIDA -
DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORARIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS
–
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1004625-44.2020.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Eduardo Soares de Oliveira

Apelada:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduardo Soares de Oliveira visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito que move contra Energisa S.A, julgou procedente a pretensão para declarar a quitação da fatura discutida, determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, recorre o autor pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, bem como pela majoração da verba honorária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135724751).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1004625-44.2020.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Eduardo Soares de Oliveira

Apelada:
Energisa S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Eduardo Soares de Oliveira ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra Energisa S.A., aduzindo que apesar do adimplemento antecipado da fatura referente ao mês de maio/2019, restou surpreendido com a negativação de seu nome pela concessionária.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou julgou procedente a pretensão para declarar a quitação da fatura discutida, determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 135724746).

Irresignado, o autor recorre pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, bem como pela majoração da verba honorária.

Pois bem. É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Cinge-se dos autos que Eduardo Soares de Oliveira ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra Energisa S.A., aduzindo que apesar do adimplemento antecipado da fatura referente ao mês de maio/2019, restou surpreendido com a negativação de seu nome pela concessionária.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou julgou procedente a pretensão para declarar a quitação da fatura discutida, determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 135724746).

Irresignado, o autor recorre pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, bem como pela majoração da verba honorária.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022